Tribunal: TJDFT
Processo: 0711872-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. BASE DE CÁLCULO. ABONO PERMANÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL.SERVIDOR. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada nos seguintes termos:”(...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural, para declarar que o abono de permanência deve compor o cálculo do terço de férias e para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 444,62 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), a título de diferença de terço de férias objeto dessa demanda, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC desde cada vencimento. Sem juros de mora, pois já computados na SELIC(...)”.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 38337777). Contrarrazões apresentadas (ID 38337782).
3. O autor, ora recorrido, é professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal e durante o ano de 2020 recebeu abono de permanência. Contudo, em janeiro de 2021, quando da percepção de sua remuneração com 1/3 (um terço) de férias, tal abono não foi utilizado para fins de base de cálculo de valor devido, gerando um pagamento a menor. Irresignado, propôs a respectiva ação de conhecimento para que fosse corrigido tal equívoco e o valor de 1/3 ( um terço) de férias, fosse calculado com a inserção de referido abono.
4. Em sede deste Recurso, o GDF aduziu que o recorrido não tem direito ao abono permanência, por não poder aplicar o art. 40 da Constituição Federal de 1988 cumulado com o art. 3° da EC 47/2005, a não ser em situações específicas, o que, segundo suas razões, não é o caso em tela. Assim, requereu o conhecimento do recurso e a improcedência da ação.
5. Verifica-se que a matéria objeto de discussão, é o reconhecimento de que a parcela do Abono Permanência faz parte da base de cálculo da remuneração do servidor. Em nenhum momento foi questionado se o requerido está apto ou não a receber tal vantagem, até por que, conforme fichas financeiras e contracheques anexados à inicial, tal abono já vem sendo pago pela Administração Pública.
6. Ainda que assim não fosse, o art. 91 da Lei Complementar distrital 840/2011 aponta que o adicional de 1/3 de férias tem como base a remuneração ou subsídios do mês em que as férias foram iniciadas. Conforme discutido no tema repetitivo 424/STJ (Resp 1.192.556/PE), o abono é classificado como rendimento/remuneração do trabalho assalariado ( art. 16 da Lei 4.506/64). Assim, resta indubitável que tal parcela deve ser incluída no cálculo do pagamento do terço constitucional referente às férias, visto que o requerido percebeu tal abono durante todo o ano de 2020, conforme fichas financeiras de ID 38337761 e contracheques de ID 38337760. Como se isso não bastasse, ainda há nos autos, parecer da Secretaria de Economia do DF afirmando o direito do requerido de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias.
7. Recurso conhecido e não provido, mantida a sentença em sua íntegra.
8. Sem custas finais, ante a isenção do DF, nos termos do Decreto-Lei 500/1969. Fixados honorários de sucumbência em favor do recorrido no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.